Tribunal: TJDFT
Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA EMBARGADO: ODORICO GONCALVES BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição do Embargo de Declaração Id. 50381243, com efeitos infringentes, intime-se o Embargado para que se manifeste, no prazo legal. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora